Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO ROBSON DA SILVA Advogado(s): MARINA DE URZEDA VIANA VIEIRA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. MODALIDADE SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança ajuizado em face do Reitor de Graduação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, com pedido de análise, pela via simplificada, do diploma de medicina obtido no exterior. A impetração alegou que o caso se enquadraria nas hipóteses da Resolução CNE/CES nº 01/2022, pleiteando a obrigatoriedade de processamento administrativo fora dos editais ordinários. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Universidade do Estado da Bahia está obrigada a adotar o procedimento simplificado de revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira; (ii) verificar se existe direito líquido e certo à tramitação simplificada, independentemente de previsão em regulamentação interna da universidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 207, assegura às universidades públicas autonomia didático-científica e administrativa. Esse princípio garante às instituições o direito de estabelecer seus próprios critérios e procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, não estando vinculadas automaticamente às regras gerais editadas por órgãos normativos. 4. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê que a revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras é de competência das universidades públicas, sem impor modelo único, em respeito à autonomia institucional (art. 48, § 2º). A UNEB, por sua vez, possui normas internas que condicionam o processamento da revalidação à abertura de editais específicos (IDs 90709160 e 90710520). 5. A Universidade do Estado da Bahia - UNEB, no exercício regular de sua autonomia universitária, optou por desenvolver e aplicar um sistema próprio de revalidação de diplomas estrangeiros, em consonância com sua regulamentação interna e com as competências que lhe são atribuídas pelo ordenamento jurídico. Essa escolha institucional não configura afronta à legislação educacional nem tampouco violação ao direito líquido e certo do apelante, mas, ao contrário, traduz o legítimo exercício de poder discricionário reservado à instituição, que se pauta por decisões técnicas e didático-científicas vinculadas ao contexto orgânico da própria universidade. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 599 (REsp 1.349.445/SP), assentou que as universidades públicas podem estabelecer, com base na autonomia garantida pela Constituição, os requisitos e formas de avaliação para o reconhecimento de diplomas estrangeiros, inclusive com a exigência de exames e procedimentos próprios. 7. A alegação de que a universidade estrangeira já teve diplomas revalidados por outras instituições brasileiras nos últimos cinco anos, nos moldes da Resolução nº 01/2022, não foi comprovada de forma suficiente nos autos. Os documentos apresentados (ID 90709161) referem-se a diplomas revalidados por decisão judicial e, ainda, por outros fundamentos distintos, como o sistema Arcu-Sul, não se aplicando automaticamente ao caso. 8. Ademais, a Resolução CNE/CES nº 02/2024 e a Lei nº 13.959/2019 introduziram regra específica para os diplomas médicos obtidos no exterior, condicionando a revalidação à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida). Essa nova diretriz reforça o entendimento de que a revalidação de diplomas médicos requer procedimentos específicos e estruturados pelas universidades, em razão do impacto social e técnico da profissão. 9. O entendimento jurisprudencial consolidado também confirma a legalidade de negativa de revalidação pela via simplificada, quando a instituição não adota esse modelo em sua regulamentação interna. Precedentes do TJ-BA, TJ-PE, TJ-PA e TRF-6 apontam que a Resolução nº 01/2022 do CNE não tem caráter impositivo, e que a autonomia universitária prevalece em matéria de revalidação, especialmente para cursos como Medicina. 10. Dessa forma, a ausência de previsão interna e a inexistência de prova documental inequívoca de preenchimento dos requisitos legais afastam o reconhecimento de direito líquido e certo à tramitação simplificada. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 13.959/2019; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução CNE/CES nº 02/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 599, j. 08.05.2013; TJ-BA, Apelação Cível nº 8012439-40.2023.8.05.0274, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 12.05.2025; TJ-PE, Apelação Cível nº 0050435-38.2023.8.17.2001, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 22.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0824478-08.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 11.11.2024; TRF-6, AI nº 6008055-86.2024.4.06.0000, Rel. Des. Álvaro Ricardo Cruz, j. 21.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 8000016-23.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELO ROBSON DA SILVA e como apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA